Tribunal: TJMT
Processo: 1002482-97.2023.8.11.0006
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002482-97.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[Q. I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME - CNPJ: 04.837.791/0001-60 (RECORRENTE), DIEGO SANTIAGO VIEIRA DE BRITO - CPF: 005.333.421-39 (ADVOGADO), MARIA IZABEL BRAGA - CPF: 545.036.801-10 (RECORRIDO), ADAILTON MARIANO DOS SANTOS - CPF: 488.659.741-68 (RECORRIDO), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. CONSUMIDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA ESCOLAR. SOLIDARIEDADE MATERIAL. CITAÇÃO REGULAR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. NULIDADE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 253453655, na reclamação no 1002482-97.2023.8.11.0006, do Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres, que
julgou os embargos à execução sem resolução de mérito
, acolhendo o pedido de ilegitimidade passiva do requerido ADAILTON MARIANO DOS SANTOS.

O(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
) é(
são
):
- responsabilidade solidária de ambos os genitores; - regularização da citação do executado; - manutenção da penhora; - formalismo processual que pode comprometer a satisfação do crédito.

A parte Recorrida não foi citada até a presente data.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da solidariedade passiva.

A solidariedade material (
responsabilidade dos pais e/ou responsáveis pela educação dos filhos
), autoriza a inclusão do cônjuge, que não assinou o contrato de prestação de serviço educacional, no polo passivo da execução de título extrajudicial/cobrança e no respectivo cumprimento de sentença, quando for o caso, desde que chamado no início do procedimento, com a devida citação e possibilidade de defesa. Nos termos do art. 265 do CC, a solidariedade entre os devedores não é presumida, sendo necessária a manifestação expressa da lei ou das partes, de modo que, as obrigações de quitar as mensalidades escolares recaem sobre aquele que firmou o contrato.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA ORIGEM.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA O GENITOR DE PESSOA INCAPAZ. ALEGAÇÃO DE SOLIDARIEDADE DOS CÔNJUGES. GENITOR QUE NÃO ASSINOU O CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO
. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. "Em que pese o dever dos pais de garantir a educação dos filhos, a condição de genitores ou responsáveis pelo menor beneficiário do contrato não conduz, automaticamente, à responsabilidade solidária pelo adimplemento das mensalidades, a qual somente existiria caso tivessem anuído expressamente com a contratação. Nos termos do art. 265 do CC/2002, a solidariedade não pode ser presumida, resultando de previsão legal ou contratual" (AgInt no AREsp 571.709/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 23/3/2023)
. 2. Na espécie, o Tribunal de origem rejeitou o pedido de redirecionamento do cumprimento de sentença em face do genitor do incapaz, tendo em vista que apenas a genitora assinou o contrato de prestação de serviços de educação. Incidente, portanto, o óbice da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.515.637/SP – rel. Ministro Raul Araújo – j. 1/7/2024 - DJe 2/8/2024). Grifei.

“Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO FIRMADO APENAS POR UM DOS GENITORES DO MENOR BENEFICIÁRIO. PRETENSÃO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA O PATRIMÔNIO DO OUTRO GENITOR. PODER FAMILIAR QUE FUNDAMENTA A OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA, MAS É INSUFICIENTE PARA A RESPONSABILIZAÇÃO PATRIMONIAL DE AMBOS SEM QUE HAJA INTEGRAÇÃO PRÉVIA AO PROCESSO
. PRECEDENTES. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.
2. Em que pese a solidariedade material dos genitores pelas despesas relacionadas à educação dos filhos, o redirecionamento de execução processada à revelia do genitor não participante se mostra indevida, sendo necessária sua integração desde o início do processo, seja de conhecimento, seja de execução, com a devida citação. Precedentes
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.073.257/DF – rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 27/3/2023 - DJe 31/3/2023). Grifei.

- citação.

No caso, conforme identificado no documento de id. 253452782, que originou a presente execução extrajudicial, foi celebrado exclusivamente pela genitora dos menores, sem qualquer participação do genitor na relação contratual. Contudo, na petição inicial, ambos estão indicados no polo passivo.

Assim, em relação à citação, o mandado de id. 253452787, está em nome dos Devedores; a certidão de id. 253452790, dá conta da citação da Devedora MARIA IZABEL BRAGA; e, por fim, no id. 253452792, - anterior ao ato judicial de constrição de bens - há manifestação promovida pelo Devedor ADAILTON MARIANO DOS SANTOS, revelando suficiente o ato citatório, inexistindo nulidade aparente.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença para determinar o prosseguimento da execução.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025